Tribunal: TCU
Processo: 045.413/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9004/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que versa sobre possíveis irregularidades relativas a recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG. Considerando os diversos acordos celebrados entre as partes litigantes, realizados consensualmente, nos quais reconheceram a existência de créditos mútuos e se comprometeram a realizar os necessários ajustes; e considerando que o município de Belo Horizonte/MG demonstrou que realizou os repasses à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e as pendências foram solucionadas por meio dos aludidos acordos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, IV, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando-a e dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Município de Belo Horizonte/MG e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com o envio de cópia desta deliberação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.413/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.